Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0727466-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CRISTINA VIANA LIMA AGRAVADO: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA D E S P A C H O A agravante não recolheu o preparo. Diante disso, intime-se PRISCILA CRISTINA VIANA LIMA para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora